Tribunal: TJBA
Processo: 8001104-67.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001104-67.2024.8.05.0216 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscussão da matéria. Recurso não acolhido. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que reconheceu o descumprimento de ordem judicial. O Embargante alega omissão no julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC). 4. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada o descumprimento da ordem judicial, inexistindo omissão ou outro vício sanável. 5. O recurso busca, em verdade, rediscutir o mérito, o que é vedado em sede de embargos declaratórios, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não acolhido. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. É incabível sua utilização como meio de rediscussão do mérito da decisão embargada.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, EDcl no Apelação nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23/08/2017; TJ-BA, EDcl no Apelação nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22/08/2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator.